Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711818-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LIDIA CAMBUY PERIDES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO À agravante, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, pois, ao que se infere, a parte já impugnou a mesma decisão no AI 0711814-30.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 18.04.2022 Brasília - DF, 23 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora